Tribunal: TJSP
Processo: 1008397-29.2018.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – "UBER" – Atividade privada de transporte individual de passageiro – Município de Rio Claro – Lei Municipal no 5.104/2017 que exige o licenciamento do veículo em Rio Claro e limita o número de veículos cadastrados para o exercício da atividade no Município – Concessão da segurança – Não sujeição às exigências estabelecidas na

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – "UBER" – Atividade privada de transporte individual de passageiro – Município de Rio Claro – Lei Municipal no 5.104/2017 que exige o licenciamento do veículo em Rio Claro e limita o número de veículos cadastrados para o exercício da atividade no Município – Concessão da segurança – Não sujeição às exigências estabelecidas na aludida Lei Municipal – Indícios de inconstitucionalidade do referido ato normativo – Competência do C. Órgão Especial para análise da matéria – Inteligência dos artigos 97 da Constituição Federal e 193 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal – Incidente de inconstitucionalidade suscitado, de ofício – Remessa dos autos ao C. Órgão Especial deste Tribunal.